Tribunal: TJDFT
Processo: 0703955-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0703955-50.2019.8.07.0005 Embargante: Rodrigo Magalhães de Jesus Embargado: Esquilo Empreendimentos EIRELI - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Magalhães de Jesus contra a decisão (Id. 15597432) que não conheceu o recurso de apelação manejado pelo ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 16540818) o embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em erros materiais. Ressalta que interpôs recurso de apelação no último dia do prazo legal. Menciona ainda que o recurso foi interposto no exato dia indicado pelo sistema do Processo Judicial Eletrônico como termo final para prática do referido ato processual. Requer, por essas razões, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que o recurso de apelação seja conhecido. A embargada não ofereceu contrarrazões ao recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. No caso ora em análise devem ser providos os embargos de declaração interpostos por Rodrigo Magalhães de Jesus. O art. 231, inc. V, do Código de Processo Civil enuncia que o prazo para a interposição do recurso contra a sentença começa no “dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica”. A decisão impugnada foi proferida eletronicamente aos 11 de dezembro de 2019, tendo o apelante obtido ciência do aludido ato no 12 de dezembro de 2019. Assim, nos termos do art. 224 do CPC, a fluência do prazo recursal foi iniciada no dia 13 de dezembro de 2019 (sexta-feira). Por essa razão, o termo final para interposição do presente recurso ocorreu aos 3 de fevereiro de 2020 (segunda-feira). Logo, como o recurso de apelação foi interposto no exato termo final do prazo em questão, fica evidenciada a alegada tempestividade. Com esses fundamentos, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para reconhecer a tempestividade do recurso interposto por Rodrigo Magalhães de Jesus. Intime-se a apelada para que apresente suas contrarrazões no prazo de 15 dias, nos moldes do art. 1010, § 1o, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 22 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator